Tribunal: TJDFT
Processo: 0724705-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724705-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TRANS-LUDO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Ação de Exigir Contas se trata de um procedimento bifásico, no qual em um primeiro momento o autor indicará o dever do réu e quais os motivos para exigir a prestação de contas e, caso constatada a obrigação de prestar contas, após sua apresentação, o Magistrado decidirá se há crédito ou débito em relação ao autor. 2. Sendo o ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas uma Decisão Interlocutória, mais especificamente uma decisão parcial de mérito, incabível a condenação em honorários sucumbenciais, a qual se dará na segunda fase do procedimento quando for proferida Sentença, após a efetiva prestação de contas por parte do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes invocam dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que, nada obstante a procedência da primeira fase da ação de prestação de contas ser uma decisão interlocutória, pelo princípio da causalidade e em face da pretensão resistida da parte contrária, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais. Colacionam julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009